Tribunal: TJMT
Processo: 1042073-34.2018.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042073-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOSINEIA LOMBARDI MARTINI - CPF: 265.939.631-00 (APELADO), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), LUCIANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO ZANDONADI - CPF: 862.072.459-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE
- QUESTIONAMENTO ATINENTE À COMPROVAÇÃO DA
DEPENDÊNCIA

ECONÔMICA
E AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – INVIABILIDADE –
PENSÃO
POR
MORTE
DE FILHO SEGURADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – COMPROVAÇÃO DA
DEPENDÊNCIA

ECONÔMICA
DA GENITORA – PROVA DOCUMENTAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 340 DO STJ – PAGAMENTOS RETROATIVOS –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Em sendo comprovada, de forma suficiente, a dependência econômico-financeira, ainda que não seja de forma exclusiva, pela genitora do de cujus, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte, nos termos do que dispõe o art. 16, inciso II, da Lei no 8.213/91.

2. Cuidando-se de prestação de natureza alimentar, presentes os pressupostos do art. 300 c/c art. 497 do CPC, é possível a antecipação da tutela.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Pensão por Morte ajuizada por
JOSINEIA LOMBARDI MARTINI
, que julgou procedente

o pedido formulado na inicial,
para condenar o INSS à concessão e implantação imediata do benefício de pensão por morte em favor da Requerente, bem como, condenar o instituto ao pagamento dos valores retroativos correspondentes ao benefício de pensão por morte a contar da data do protocolo do requerimento administrativo ocorrido em 16.11.2017, cujos valores deverão ser acrescidos de correção monetária e juros legais (Id. 8683424).

Os valores da condenação deverão ser acrescidos d3e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo INPC por se tratar de verba previdenciária.

A sentença ainda condenou a parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o art. 85, inciso I, § 3o do CPC.

O Apelante, nas suas razões recursais (Id. 8683428), sustenta que não restou comprovada a dependência econômica da Apelada, sendo que o
único documento juntado com tal finalidade foram os extratos bancários da sua outra filha, irmã do segurado, mas que tais documentos, por si só, não fazem prova da dependência econômica.

Aduz que a sentença ignorou o fato da Apelada ter sido proprietária da empresa RANCHO COUNTRY e que seu cônjuge, pai do segurado falecido, é aposentado e percebe mensalmente o valor de R$ 2.322,35 (dois mil trezentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos).

Assim, requer o provimento do apelo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Alternativamente, requer que a correção monetária aplicada ao valor da condenação seja nos moldes do art. 1o - F da Lei 9.494/97.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id. 8683432), pleiteando o desprovimento do apelo.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar nos autos, ante a ausência de interesse público, social, de incapaz tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica (Id. 9157458).

Em petição protocolada em 12/06/2020, a Apelada formulou pedido de antecipação de tutela, para determinar que o INSS implante o benefício de pensão por morte em favor da Apelada no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores da medida.

É o relatório

Yale Sabo Mendes

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Requerido à implantar de forma imediata o benefício de pensão por morte em favor da Requerente, bem como, ao pagamento dos valores retroativos correspondentes ao benefício de pensão por morte a contar da data do protocolo do requerimento administrativo ocorrido em 16.11.2017, cujos valores deverão ser acrescidos de correção monetária e juros legais.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
Josineia Lombardi Martini
ajuizou a Ação Declaratória de Pensão por Morte em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em suma, que é mãe de Marcos Luiz Lombardi Martini, falecido em 13 de novembro de 2015, e quando do óbito estava trabalhando devidamente registrado para a empresa NWL Extração E Comercio De Madeiras LTDA-ME desde 01.10.2014, motivo pelo qual, era segurado obrigatório da Previdência Social.

Alega que era dependente economicamente de seu filho, o qual contribuía mensalmente com as despesas da família. Assim, com a morte do filho, o Requerente se viu incapaz de continuar a manter sua subsistência, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.

Sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão inicial,
para determinar que o INSS realize o pagamento de pensão por morte nos termos legais.

Diante disso, passo a apreciação do recurso.

Inicialmente, importante destacar que a qualidade de segurado do filho da Apelada, falecido em decorrência de acidente de trabalho, se constata pela fotocópia da sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (Id. 8683276) que comprova o vínculo empregatício à época do acidente ocorrido enquanto exercia as suas atividades laborativas e do Cadastro Nacional de Informação Social – CNIS – Remunerações do Trabalhador (Id. 8683296).

No mais, cumpre destacar que o artigo 26, inciso I, da Lei 8.213/1991 estabelece que a concessão do benefício de pensão por morte independe do número mínimo de contribuições pagas pelo segurado falecido, bastando apenas comprovar sua situação de segurado para gerar direito ao benefício para os seus dependentes,
in verbis
:

Art. 26.
Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I -
pensão por morte
, salário-família e auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

Pois bem. É certo que para a apreciação do caso em exame, deve ser levada em consideração a legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador, segundo o princípio
tempus regit actum
.

Aliás, nesse mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte é o óbito do segurado, devendo ser aplicada a lei vigente à época de sua ocorrência,

inclusive editando a Súmula 340: “
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por porte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”.

Assim, na época do óbito (13/11/2015), o direito da parte autora era regulamentado pela Lei 8.213/1991.

Os artigos 16 e 18 da referida Lei assim dispõem:

Art. 16.
São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado
:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)

(Vigência)

II -
os pais
;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§ 4o
A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a
das demais deve ser comprovada
.

§ 5o
A prova
de união estável e
de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos
, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior e ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.

Art. 18.

O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho
, expressas em benefícios e serviços:

(...)

II -
quanto ao dependente:

a) pensão por morte;

b) auxílio-reclusão;

Da análise dos autos, verifica-se da irresignação do INSS, que este entende não ter logrado êxito a Apelada no que concerne à demonstração plena da dependência econômica de seu filho.

Contudo, tal inconformismo não comporta acolhimento, uma vez que se encontra devidamente comprovado no bojo processual, através de cópia dos extratos bancários da irmã do segurado, que o mesmo fazia depósitos mensais de no mínimo 1/3 da sua remuneração mensal para ajudar nas despesas de casa, valores estes depositados diretamente pela empresa para a qual trabalhava. (Id. 8683278).

“
Para fins de percepção de pensão por morte, a dependência econômica entre os genitores e o segurado falecido deve ser demonstrada, não podendo ser presumida
(AgRg no REsp 1360758/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 03/06/2013). (...)” (AgRg no AREsp 393.244/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 14/04/2014). (destaquei)

Como se vê, a norma exige, apenas, a comprovação de dependência econômica, requisito que foi preenchido nos autos.

Quanto à alegação de que o cônjuge da Apelada, genitor do segurado falecido, é aposentado pelo INSS, o que lhe confiaria a condição de independente economicamente,
o Apelante não trouxe nenhum documento que comprove tal alegação, tampouco de que a renda percebida a título de aposentadoria era suficiente para manter a família sem o amparo do filho.

O fato de a Apelada ter supostamente tido uma empresa também não exclui o fato de que o segurado contribuía com o sustento da família e que com seu falecimento a Apelada enfrenta dificuldades para manter este sustento.

Ademais, do documento trazido aos autos, qual seja CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais em nome da Apelada (Id. 8683297), não comprova que a mesma era proprietária de nenhuma empresa, além das contribuições datarem dos anos de 1982/1983 e 2003/2004, ou seja, mais de 10 (dez) anos antes do falecimento de seu filho, o que não descaracteriza a dependência econômica do mesmo em 2015.

Dessa forma, estando preenchidos todos os requisitos legais, correto o entendimento da r. sentença de declarar a dependência econômica da Apelado em relação ao seu filho Marcos Luiz Lombardi Martini quando do seu falecimento.

Corroborando tal entendimento colacionam-se alguns julgados desse Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL – PREVIDENCIÁRIO - Pensão por Morte DO FILHO PROPOSTA PELOS SEUS GENITORES -
dependência econômica comprovada e requisitos legais para a concessão do benefício preenchidos
– aplicação dos juros e da correção monetária DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM as decisões do STF e do STJ, em seus julgados (RE 870947/SE - TEMA 810 e REsp 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144 - TEMA 905) - VERBA HONORÁRIA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Para a obtenção do benefício de pensão por morte faz-se necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação previdenciária vigente à data do óbito, consoante Súmula n. 340 do STJ. A sentença recorrida foi proferida antes dos julgamentos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que tratam da matéria em questão, que requer reforma, devido ao regime de repercussão geral constante no julgado do STF, que deve ter aplicação imediata aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado, com efeitos ex tunc. A alegação de redução dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 20, § 4o, do CPC/73, não subsiste razão, isso porque o magistrado aplicou o patamar mínimo de 10% (dez por cento), previsto no § 3o do artigo 20 do CPC/73. Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, esclarecendo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

(TJ-MT 00076668020088110037 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 07/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2021)

Alternativamente, o Apelante requereu, caso mantida a sentença, que os valores sejam corrigido monetariamente de acordo com o art. 1o-F da Lei
9.494/97.

Com relação à aplicação da correção monetária,, entendo que está deve ser aplicada em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ.

Como se sabe, no julgamento do RE n. 870947/SE (TEMA 810), publicado em 20/11/2017,
o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1o- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no acórdão proferido no julgamento do REsp 1.495.146/MG, referente ao TEMA 905 do STJ, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 02.03.2018, já havia firmado a tese de que "3.2. [...]
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo remuneração oficial da caderneta de poupança (o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/2009)".

Desse modo, a atualização das parcelas vencidas dar-se-á pelo INPC e será acrescida de juros de mora, a contar da citação, com indexadores aplicáveis à poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997,com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA." TESES JURÍDICAS FIXADAS. [...] 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 [...] Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

Por fim, cuidando-se de prestação de natureza alimentar, presentes os pressupostos do art. 300 c/c 497 do CPC, é possível a antecipação da tutela, da forma como pretendida pela Apelada.

Com essas considerações, conheço do recurso e
LHE DOU PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para que seja aplicada a correção monetária de acordo com o Tema 810 do STF e 905 do STJ
.

DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA e determino que o INSS implante o benefício de pensão por morte em favor da Apelada Josineia Lombardi Martini, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021